Tribunal: TJBA
Processo: 8053239-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053239-22.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ADEMARIO DOS SANTOS Advogado(s): MURILO HENRIQUE BALSALOBRE APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E INCAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Ação previdenciária proposta pela parte autora, objetivando a concessão de auxílio-acidente, sob a alegação de ter sofrido redução da capacidade laboral em decorrência de acidente de trabalho. 2. Sentença proferida pelo Juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação dos requisitos legais para a concessão do benefício. Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação. II. Questão em discussão: 3. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, especialmente quanto: (i) ao nexo causal entre a lesão e o acidente de trabalho; e (ii) à existência de redução da capacidade laboral decorrente das sequelas. III. Razões de decidir: 4. Nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após a consolidação das lesões, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. 5. O laudo pericial judicial concluiu que o segurado não apresenta incapacidade de qualquer natureza, não há nexo causal entre a patologia e o trabalho exercido, e não existem sequelas que reduzam sua capacidade laboral. 6. A prova técnica é coerente, suficiente e apta a embasar o julgamento, inexistindo elementos que a infirmem . O julgador é o destinatário da prova, podendo indeferir outras diligências que considerar desnecessárias (art. 372 do CPC). 7. A ausência de comprovação do nexo causal e da incapacidade laboral inviabiliza a concessão do benefício, conforme a jurisprudência pacífica dos tribunais pátrios. IV. Dispositivo e tese: 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: "A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de nexo causal entre a lesão e o trabalho, bem como a redução permanente da capacidade laboral. 2. A inexistência de tais requisitos impede a concessão do benefício.” Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC/2015, art. 372. Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Apelação Cível nº 00006460720098140009, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025; TJ-DF, Apelação Cível nº 0728671-72.2023.8.07.0015, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6ª Turma Cível, j. 07.08.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8053239-22.2024.8.05.0001, oriundos da Vara de Acidentes de Trabalho da comarca de Salvador/BA, no qual figura como apelante ADEMARIO DOS SANTOS e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.